Tribunal: TJBA
Processo: 0066515-68.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0066515-68.2001.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA Advogado(s):HEBERT ROGERIO ARANTES MATEUS, JANETE FERREIRA RODRIGUES SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal movida contra a empresa Encol S/A Engenharia Comércio e Indústria, em razão da prescrição da pretensão executiva do crédito tributário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença é nula por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição; (ii) se houve prescrição da pretensão executiva, à luz das causas interruptivas previstas no CTN. III. Razões de decidir 3. A Fazenda Pública foi devidamente intimada a se manifestar sobre a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tendo permanecido inerte. 4. A execução fiscal foi ajuizada em 2001 para cobrança de ISS referente aos exercícios de 1993 e 1994, com crédito definitivamente constituído em 1994. 5. Não houve citação válida do devedor, tampouco comparecimento espontâneo com poderes para recebê-la, o que afasta a interrupção da prescrição nos termos da redação vigente do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, anterior à LC 118/2005. 6. Inexistem elementos probatórios que demonstrem processo administrativo regular ou ato inequívoco de reconhecimento do débito. 7. Assim, decorrido o prazo de cinco anos entre a constituição do crédito e o ajuizamento da ação, sem causa válida de interrupção, operou-se a prescrição. 8. Súmula 409 do STJ reconhece a possibilidade de declaração de ofício da prescrição em execução fiscal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "Configura-se a prescrição do crédito tributário quando, entre a constituição definitiva e o ajuizamento da execução fiscal, transcorre o prazo de cinco anos, sem ocorrência de causa válida de interrupção." _______________ Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.335.165/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 30.10.2023; TJBA, APL 0005745-60.2011.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 21.12.2024; STF, RE 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 12.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0066515-68.2001.8.05.0001, figurando como Apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como Apelado ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.